Tribunal: TJBA
Processo: 8071541-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071541-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PLINIO MAGNO SOARES

Advogado(s)
:
ISRAEL DOS SANTOS NEVES

AGRAVADO: VITOR DOS SANTOS AVELAR

Advogado(s)
:
JORGE EDUARDO SILVA BENEVIDES, CORINA GLAUCIA FE SOUZA DE MATOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS.
VEROSSIMILHANÇA NÃO EVIDENCIADA EM RELAÇÃO À
POSSE INJUSTA. MANUTENÇÃO DO
STATUS
QUO ANTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação reivindicatória, deferiu liminar para determinar a desocupação de imóvel e suspensão de obras no prazo de 10 dias, sob pena de reintegração forçada. O agravante sustenta ter adquirido o imóvel mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários firmado com um dos herdeiros do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela antecipada em ação reivindicatória quando o réu alega posse justa baseada em cessão de direitos hereditários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória, fundada no direito de sequela, exige para o deferimento de tutela provisória, além dos requisitos gerais do art. 300 do CPC, a presença concomitante de três requisitos específicos: prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização da coisa e posse injusta do réu.

4. Não obstante o agravado tenha apresentado elementos que indicam sua titularidade sobre o imóvel (certidão de matrícula, comprovante de IPTU e documentação do inventário), o terceiro requisito - a posse injusta do réu - não foi plenamente comprovada, considerando a aquisição por meio de cessão de direitos hereditários, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.827 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da decisão que determinou a desocupação do imóvel, mantendo-se, entretanto, a vedação à realização de obras, benfeitorias ou qualquer intervenção no bem litigioso.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8071541-05.2024.8.05.0000,
em que figuram como

Agravante
PLÍNIO MAGNO SOARES
e como Agravado
VITOR DOS SANTOS AVELAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça